Tribunal: TJMT
Processo: 0000241-51.2016.8.11.0027
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000241-51.2016.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0035-22 (APELADO), RICARDO ALESSANDRO CASTAGNA - CPF: 263.463.048-44 (ADVOGADO), DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - CPF: 054.834.916-96 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (APELADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 0000241-51.2016.8.11.0027, que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa. O Estado sustenta que não houve a intimação pessoal adequada exigida pelo §1º do art. 485 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa poderia ser decretada sem a observância da intimação pessoal com advertência expressa ao Exequente, como exigido pelo art. 485, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que o juízo de primeiro grau não observou a exigência de dupla intimação pessoal do Estado de Mato Grosso, conforme previsto no art. 485, §1º, do CPC, o que torna indevida a extinção do processo por abandono. 4. O abandono processual não pode ser presumido, sendo imprescindível a intimação prévia e pessoal com advertência sobre a possível extinção do processo, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para anular a sentença de extinção e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo por abandono da causa exige a dupla intimação do Exequente, conforme art. 485, §1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e §1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1750306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17/10/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Itiquira–MT
, nos autos da Execução Fiscal n.º
0000241-51.2016.8.11.0027
, movida contra
Agrenco do Brasil S/A - Em Recuperação Judicial, Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva
e
Agrenco Administração de Bens S
.A.
,
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III do CPC.

Nas suas razões recursais, o Apelante aduz que o juízo de primeiro grau incorreu em erro procedimental ao desconsiderar a exigência contida no § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil, que prevê a necessidade de intimação pessoal para suprir a omissão antes de decretar a extinção do processo por abandono. Assevera que, embora tenha havido intimação prévia para manifestação, esta não veio acompanhada da devida advertência quanto à possível extinção do feito, o que impossibilita a configuração do abandono presumido. Assim, defende que o juízo deveria ter promovido uma nova intimação, desta feita com a advertência expressa que a inércia poderia resultar no arquivamento da execução.

O Apelante reforça que o abandono processual não pode ser presumido, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de desinteresse no prosseguimento da demanda. Destaca que a Fazenda Pública tem atuado regularmente na persecução do crédito e que a falta de manifestação pontual não caracteriza, por si só, o animus
abandonandi
da causa.

Por derradeiro, sustenta que a extinção de ofício pelo magistrado não observa o requisito consagrado pela Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a qual condiciona a extinção por abandono ao requerimento expresso da parte ré. Como tal pedido não foi formulado, a extinção do processo mostra-se indevida e deve ser anulada.

Diante de todo o exposto, o Estado de Mato Grosso pleiteia o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal até a satisfação integral do crédito.

Em sede de contrarrazões,
a parte Apelada, Massa Falida de Agrenco do Brasil S.A. defende a manutenção da sentença que extinguiu a execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso por abandono de causa. Alega que o Estado foi regularmente intimado por meio eletrônico, o que equivale à intimação pessoal, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006 e do art. 183, § 1º, do CPC. Argumenta que, mesmo após a intimação, o Apelante não impulsionou o processo, caracterizando o abandono previsto no art. 485, III, do CPC.
Sustenta, ainda,
que a
sentença
está em conformidade com o entendimento do STJ, conforme o Tema 314, que permite a extinção de ofício em execuções fiscais pela inércia do exequente, afastando a aplicação da Súmula 240. Assim, requer o desprovimento do recurso para manter a extinção sem resolução de mérito.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como relatado, o presente recurso de Apelação foi interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal, pela qual foi extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e §1º do Código de Processo Civil.

Ressai dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal em desfavor de
Agrenco do Brasil S.A., Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva e
Inlogs
Administração de bens S.A.
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$
4.586.245,67
(
quatro milhões
,
quinhentos e oitenta e seis mil, duzentos e
quarenta e
cinco reais e sessenta
e sete
centavos
).

Em 04/07/2022 (Id. 240786664), o Juízo a quo concedeu vista ao Exequente. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação (Id. 240786668, de 10/05/2023), foi proferida sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em 17/07/2023 (Id. 223832297), o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação em 25/05/2023 (Id. 240786673). Posteriormente, o Executado Luiz Gustavo Pereira da Silva opôs Exceção de
Pré
-Executividade (Id. 240786675), pleiteando sua exclusão do polo passivo da execução.

Em 02/04/2024 (Id. 240786681), foi d
eterminada a intimação do Estado de Mato Grosso para no prazo de 30 (trinta) dias
apresentar impugnação à exceção de
pré
-executividade.

Em seguida, o Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos informando que o feito foi sentenciado, tendo sido inclusive interposto recurso de Apelação, ainda pendente de julgamento. Além disso, requer a rejeição do pedido da Exceção de
Pré
-Executividade apresentada por Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva, uma vez que o nome do excipiente foi excluído da CDA antes do incidente, não havendo interesse de agir. Ao final pleiteia pela rejeição da Exceção por falta de necessidade e utilidade, além da confirmação da exclusão do excipiente do polo passivo, se necessário.

Pelo juízo foi determinado que a parte Autora
apresentasse contrarrazões ao recurso
de Apelação
no prazo de 15 (quinze) dias
(26/08/2024, Id. 240786685)
.

O Apelado apresentou contrarrazões em 16/09/2024 (Id. 240786686).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal, prevista no §1º, do referido dispositivo. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V -
reconhecer
a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX -
em
caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X -
nos
demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Na situação em questão, embora a Fazenda Pública tenha sido intimada para dar andamento ao feito, observa-se que o comando legal previsto no artigo supracitado não foi seguido corretamente. Este dispositivo estipula que é necessário haver o abandono prévio da causa, seguido de intimação posterior com a advertência do § 1º, o que não ocorreu neste caso.

Ademais, in
casu
, verifica-se que a Fazenda Pública foi intimada uma única vez, e logo em seguida, o Magistrado a quo proferiu a sentença. Este procedimento não atende às exigências legais de dupla intimação, indispensáveis para a configuração do abandono de causa.

Note-se:

Intimação (19508618)

ESTADO DE MATO GROSSO

Representante: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Expedição eletrônica (25/01/2023 19:00:29)

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES registrou ciência em 30/01/2023 08:58:46

Prazo: 15 dias

23/02/2023 23:59:59

(para manifestação)

Verifica-se, ainda, que no referido ato ordinatório não constou advertência acerca da possibilidade de extinção do feito.

Sobre o tema, veja-se os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte de Justiça:

“
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1º, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito. Evidente que tal intimação da parte deve ser feita antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional.

2. Recurso Especial provido.

(REsp 1750306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019,
DJe
25/10/2019)
”.

No mesmo sentido, julgados deste Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – DUPLA INTIMAÇÃO – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – SENTENÇA CASSADA – PROVIMENTO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, somente pode ser decretada se houver a dupla intimação da parte, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC.

(N.U 0000326-79.2016.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024).
”.

“
APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O IMPULSIONAMENTO DO FEITO - REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC - INOBSERVÂNCIA.

1. A extinção do processo por abandono da causa exige, além da paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, a intimação pessoal da parte para o regular impulsionamento em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Inobservada a dupla intimação, deve ser cassada a sentença que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com o retorno dos autos à origem, para o seu regular prosseguimento.

3. Recurso de apelação provido. Sentença desconstituída.

(N.U 0000150-05.2013.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023,
Publicado
no DJE 25/08/2023).
”.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o regular processamento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024